Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001760-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREONICE NASCIMENTO DA SILVA MONTEIRO

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE CARVALHO LEAL SILVEIRA

AGRAVADO: PAULO ANTONIO MONTEIRO

Advogado(s)
:
ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO, DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE IMISSÃO NA POSSE DE BENS DO ESPÓLIO EM FAVOR DO INVENTARIANTE SUBSTITUTO. INSURGÊNCIA DA VIÚVA, REMOVIDA DA FUNÇÃO DE INVENTARIANTE, CASADA SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. TESES DE DIREITO À MEAÇÃO, DIREITO REAL DE HABITAÇÃO (ART. 1.831 DO CC), NATUREZA ALIMENTAR DE ALUGUEL, TITULARIDADE PRÓPRIA DE VEÍCULO E ENCERRAMENTO COMPROVADO DE EMPRESA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARCIALMENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMAÇÃO, COM AJUSTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento (ID 97332807) interposto por CREONICE NASCIMENTO DA SILVA MONTEIRO, viúva e removida da inventariança nos autos do inventário nº 8117664-97.2020.8.05.0001, contra o despacho ID 535932105, que determinou busca e apreensão e imissão na posse, em favor do espólio, de imóveis, veículos e da empresa "Mercadinho Nascimento". Alega a agravante direito à meação, direito real de habitação (art. 1.831 do CC), caráter alimentar do aluguel do imóvel comercial, titularidade própria do HB20 e encerramento cadastral da empresa. Efeito suspensivo parcialmente deferido em decisão monocrática.

II. Questão em discussão

Discute-se se a decisão agravada, ao determinar a imissão na posse e a busca e apreensão, de modo amplo e indiscriminado, sobre a universalidade dos bens indicados pelo inventariante substituto, extrapolou os limites da regular administração do espólio (arts. 618 a 622 do CPC), violando: (i) o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente (art. 1.831 do CC); (ii) a subsistência da viúva idosa, em face do caráter alimentar do aluguel do imóvel comercial; (iii) a titularidade individual sobre bem móvel cuja pertinência ao espólio é controvertida; e (iv) a razoabilidade e o interesse processual quanto à imissão na administração de empresa formalmente encerrada.

III. Razões de decidir

Cognição limitada ao exame da tutela provisória, sem prejulgamento das teses sucessórias de fundo (meação, partilha e direito real de habitação), a serem apreciadas em primeiro grau.

O art. 1.831 do CC assegura ao cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, direito personalíssimo e vitalício sobre o imóvel residencial da família. Residindo a agravante idosa no imóvel que serviu de domicílio conjugal, sem notícia de outro bem dessa natureza, a imissão física é desproporcional, preservando-se a posse jurídica do espólio pela arrecadação formal.

Os frutos civis integram o acervo, mas a destinação imediata comprometeria a subsistência da viúva. Impõe-se a manutenção temporária da percepção do aluguel, condicionada à prestação trimestral de contas ao juízo de origem.

Veículo HB20. Titularidade controvertida. Suspende-se a medida pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação na origem, para exibição de CRV/CRLV e comprovante de aquisição, sob pena de retomada da diligência.

Empresa "Mercadinho Nascimento". Baixa cadastral comprovada desde 23/10/2020 (Receita Federal). Imissão na administração de empresa inexistente é inócua, ressalvado o dever de entrega da documentação fiscal e contábil remanescente.

Demais bens. Quanto ao imóvel de Arembepe e aos veículos antigos do RENAJUD (ID 515879078), não há plausibilidade a justificar a suspensão, mormente diante da concordância da agravante com a entrega das chaves e da alegação de desconhecimento do paradeiro dos veículos, legitimando a diligência para arrecadação formal, assegurado o contraditório.

Recomenda-se ao juízo de origem a apreciação do pedido de nomeação de perito avaliador (ID 135955729), pendente desde 08/09/2021, e a observância da isonomia e cooperação processual (art. 6º do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
“1. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente (art. 1.831 do CC), independentemente do regime de bens, obsta a imissão física do inventariante na posse do imóvel residencial onde vive a viúva, preservando-se, contudo, a posse jurídica e o dever de arrecadação formal, até solução definitiva da partilha. 2. Os frutos civis dos bens do espólio, ainda que integrantes do acervo hereditário, podem, excepcionalmente e por tempo determinado, permanecer com o cônjuge sobrevivente em situação de dependência econômica, mediante prestação periódica de contas ao juízo competente. 3. A imissão na administração de empresa formalmente encerrada, comprovada por documento oficial, carece de interesse processual, não se confundindo, todavia, com o dever de exibição da documentação fiscal, contábil e administrativa remanescente.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 1.831; CPC, arts. 6º; 300; 618 a 622; 995, parágrafo único; 1.019, I e II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA